Tribunal: STF
Processo: Rcl 68477
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. ANUÊNCIA COM A CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 695.911-RG. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda., em 23.5.2024, contra as seguintes decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 1024962-78.2021.8.26.0602, pelas quais teria sido aplicada indevidamente a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 da repercussão geral: 



    “APELAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES COBRANÇA – TAXA DE MANUTENÇÃO DE LOTEAMENTO DE ACESSO CONTROLADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Proprietária associada – Caso em que a ré, loteadora do empreendimento, foi a responsável pela criação da associação, sendo seu sócio o primeiro presidente Concordância inequívoca à adesão ao quadro de associados e à contribuição – Cobrança devida – Temas 882 do STJ e 492 do STF – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 2, e-doc. 25).



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados 
(e-doc. 26). A reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido pela aplicação do Tema 492, e agravo regimental ao qual negado provimento, nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário associado. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Agravo de Instrumento 
nº 745.831/SP, convertido no Recurso Extraordinário nº 695.911/SP (tema 492). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 2, 
e-doc. 28).



    Contra essa decisão opôs embargos de declaração, rejeitados 
(e-doc. 29).



    2. A reclamante alega “trata[r]-se o feito originário de Ação de Cobrança movida pela Associação dos Titulares de Lotes do Residencial Evidence em face da Reclamante (...) para a exigência de indevidas taxas associativas, alegando, em síntese, que esta seria devedora de tais mensalidades (i) por ser proprietária de lote no referido residencial, cujo (ii) direito de recebimento encontra-se explícito em seu Estatuto Social, (iii) conforme previsão legal da Lei nº 4.591/64 (Lei dos Condomínios); (iv) por incidência da vedação ao enriquecimento sem causa” 
(fl. 8).



    Afirma que “o v. acórdão considerou legítima a cobrança encetada pela Associação considerando hipótese de ‘anuência tácita, sem se atentar para os demais elementos indicados pelo Tema nº 492/STF para configurar legitima a cobrança das taxas em comento” (fl. 18).



    Argumenta que “as referidas decisões mostram-se diametralmente opostas aos fundamentos estabelecidos no julgamento do Tema nº 492/STF, configurando verdadeira teratologia quanto a aplicação da tese de Repercussão Geral pelos órgão de origem, na medida em que muito embora não indiquem a existência de vínculo associativo entre a Reclamante e a Associação, reconheceram a obrigação daquela em pagar as taxas de manutenção e conservação sob o fundamento de ser proprietária de lote, conquanto aludida condição remonte à data anterior ao advento da Lei nº 13.465/2017; e por seu sócio haver participado de assembleias da associação, onde fora aprovado o Estatuto Social com a estipulações de cláusulas que, quando muito, enunciam hipóteses de ‘adesão compulsória” 
(fls. 18-19).



    Ressalta que, “ao revés de aderir a tese firmada pelo Tema 492/STF, pela qual é necessário ato expresso de adesão à associação para fins de validar a cobrança pretendida, preferiu a Corte local valer-se de presunções incapazes de gerar o vínculo obrigacional pretendido, na medida em que se consubstanciam em hipóteses de ‘anuência tácita’ ocorridas antes do advento da Lei nº 13.465/2017 para validar a cobrança, violando frontalmente o princípio da irretroatividade da lei” (fl. 21).



    Requer o deferimento de medida liminar “para que sejam suspensas (...) as decisões impugnadas e o andamento da Ação de Cobrança – processo 
nº 1024962-78.2021.8.26.0602, e respectivo incidente de Cumprimento de Sentença, até decisão final desta Reclamação” (fl. 29).



    Pede “que a presente Reclamação seja julgada procedente, com a cassação do v. acórdão na Apelação (...) e do v. acórdão proferido pela Câmara de Presidentes daquela Colenda Corte Estadual que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, no processo em epígrafe (nº 1024962-78.2021.8.26.0602), assim como da própria r. sentença” (fl. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



      4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao assentar ser devida a cobrança da taxa de associação depois da Lei n. 13.465/2017, o Tribunal de Justiça de São Paulo teria aplicado incorretamente o Tema 492 da repercussão geral.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492 (substituto do Agravo de Instrumento n. 745.831), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a seguinte tese:



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis”. 



    A ementa do Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492, é a seguinte:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Liberdade associativa. Cobrança de taxas de manutenção e conservação de áreas de loteamento. Ausência de lei ou vontade das partes. Inconstitucionalidade. Lei nº 13.467/17. Marco temporal. Recurso extraordinário provido. Fatos e provas. Remessa dos autos ao tribunal de origem para a continuidade do julgamento, com observância da tese. 



    1. Considerando-se os princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, não cabe a associação, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que não tenha a ela se associado (RE 
nº 432.106/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 3/11/11). 



    2. Na ausência de lei, as associações de moradores de loteamentos surgiam apenas da vontade de titulares de direitos sobre lotes e, nesse passo, obrigações decorrentes do vínculo associativo só podiam ser impostas àqueles que fossem associados e enquanto perdurasse tal vínculo. 



    3. A edição da Lei nº 13.465/17 representa um marco temporal para o tratamento da controvérsia em questão por, dentre outras modificações a que submeteu a Lei nº 6.766/79, ter alterado a redação do art. 36-A, parágrafo único, desse diploma legal, o qual passou a prever que os atos constitutivos da associação de imóveis em loteamentos e as obrigações deles decorrentes vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis se a tais atos e obrigações for conferida publicidade por meio de averbação no competente registro do imóvel. (…)



    5. Recurso extraordinário provido, permitindo-se o prosseguimento do julgamento pelo tribunal de origem” (DJe 19.4.2021).



    6. Na espécie, ao negar provimento à apelação interposta pela reclamante, a Oitava Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “(...) No caso concreto, trata-se de proprietária anterior à Lei 13.465/2017. Aliás, o caso dos autos guarda uma particularidade: 
a associação de moradores foi instituída pela própria ré, loteadora responsável pelo empreendimento. 



    Com efeito, a Assembleia Geral Ordinária, que instituiu a associação, foi presidida pelo sócio da empresa ré, na condição de seu representante legal. Em referida solenidade, foi aprovado o Estatuto Social da associação autora, o qual prevê a condição de associado de todos os proprietários, bem como a obrigação de pagar as contribuições periódicas ou suplementares que vierem a ser aprovadas pela Assembleia Geral (fls. 170/176). 



    Nesse cenário, beira a litigância de má-fé a afirmação da ré de que não houve sua filiação expressa aos quadros de associados e sua anuência à cobrança da taxa de manutenção, quando a associação autora foi por ela criada, sendo seu sócio o primeiro presidente. 



    Ademais, se a ré não mais quisesse fazer parte da associação, deveria ter comprovado sua manifestação de vontade em promover sua desfiliação, o que não ocorreu. 



    Assim, ante a anuência expressa da ré, tem ela a obrigação de contribuir com a taxa de manutenção e conservação do loteamento” (fls. 6, e-doc. 25).



    7. No caso em análise, a autoridade reclamada consignou que a empresa reclamante, na qualidade de “loteadora responsável pelo empreendimento” imobiliário, foi a instituidora e principal interessada na organização da Associação dos Titulares dos Lotes do Residencial Evidence. 



    No acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a autoridade reclamada afirmou que o sócio e representante legal da empresa reclamante presidiu a Assembleia Ordinária na qual criada a Associação de moradores e aprovado o Estatuto Social pelo qual todos os proprietários de lotes situados naquele residencial seriam associados e deveriam contribuir com as taxas de manutenção do loteamento. 



    Na decisão questionada, consta que o representante legal da empresa Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda. anuiu expressamente com a criação da associação, “sendo seu sócio o primeiro presidente” (fl. 7, e-doc. 25). 



    Não se comprova, nessa decisão, descumprimento ao decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 695.911-RG, Tema 492. Igualmente, inexiste teratologia na decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral. 



    Ao examinar caso rigorosamente análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto pela Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda. na Reclamação n. 43.411, nos termos seguintes:



   “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 695.911/SP). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - É improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do RE 695.911/SP são aplicáveis ao caso concreto. III - Nos autos originários, foram comprovadas a ciência e a aquiescência da agravante com a cobrança da contribuição, pois, diferentemente dos adquirentes dos demais lotes, a agravante é a verdadeira instituidora do loteamento fechado. IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. V- Agravo regimental desprovido, com majoração da condenação em honorários” (Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 15.4.2024).



    Em reclamações análogas à presente, também ajuizadas por Nossa Senhora da Salette Negócios Imobiliários Ltda., os Ministros deste Supremo Tribunal tem decidido pela improcedência da reclamação. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl n. 68.474, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.5.2024; Rcl n. 63.280, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 31.10.2023; Rcl 68.473, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2024; Rcl 67.417, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.4.2024.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora